Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 32,30G (TRINTA E DOIS GRAMAS E TRINTA CENTIGRAMAS) E UMA PORÇÃO DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 0,47G (QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS), ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE RECHAÇADO. DUAS CONDENAÇÕES. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. ERRO MATERIAL NA PENA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e da prisão do réu, comprovam que as porções de droga encontradas na posse do acusado, além de uma balança de precisão, destinavam-se a à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 2 (duas) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
4. Reduz-se a reprimenda imposta ao apelante, diante da existência de erro material na segunda fase da dosimetria da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), corrigir erro material na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.